Tribunal: STF
Processo: HC 253881
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Medida cautelar de comparecimento em juízo. Detração da pena. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância, e negou a concessão da ordem de ofício.



2. O agravante argumentou que a jurisprudência do STF permitiria a detração do tempo de submissão à medida cautelar de comparecimento em juízo da pena restritiva de liberdade, mas posteriormente reconheceu o erro dessa afirmação.



II. Razões de decidir



3. A jurisprudência do STF não reconhece que o tempo de submissão à medida cautelar de comparecimento em juízo seja detraível da pena corporal.



IV. Dispositivo e tese



4. Agravo regimental desprovido.